Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA.

1. A intimação pessoal prevista no § 1o do art. 485 do CPC deve ocorrer após decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação do autor.

2. Conforme o artigo 246, § 1o, do CPC, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manterem seus cadastros nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento das citações e intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esta via.

3. O autor cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica” é considerado apto para receber intimações pessoais por sistema.

4. Negou-se provimento ao recurso.